Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-34.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo Apelante à pág. 1 do ID. no 27236509 dos presentes autos, com observância as cautelas de praxe. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator